Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-69.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000542-69.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LET'S RENT A CAR S/A - CNPJ: 00.873.894/0001-24 (APELADO), LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - CPF: 083.297.527-39 (ADVOGADO), R C MULTIPLICACAO GENETICA LTDA - CNPJ: 12.881.396/0001-02 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), FRANCISCO SOARES DINIZ - CPF: 870.032.101-00 (APELANTE), FRANCISCO SOARES DINIZ - CPF: 870.032.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito. Preliminar de cerceamento de defesa. Valoração da prova testemunhal pelo magistrado. Livre convencimento motivado. Inconformismo com a apreciação da prova que não se confunde com efetiva violação ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que trafega na retaguarda. Dever de cautela e observância de distância segura. Arts. 28, 29, ii, e 44 do CTB. Responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo. Danos materiais comprovados. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais decorrentes de colisão traseira envolvendo veículo locado pela autora e caminhonete de propriedade da empresa ré.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa pela valoração da prova testemunhal, a responsabilidade da proprietária do veículo causador do acidente e a suficiência da prova dos danos materiais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O inconformismo da parte com a valoração conferida pelo magistrado ao depoimento testemunhal não se confunde com cerceamento de defesa, sobretudo quando a prova foi regularmente produzida sob contraditório, inexistindo indeferimento probatório ou limitação ao exercício da ampla defesa.

4. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que trafega na retaguarda, incumbindo-lhe demonstrar causa apta a afastar o dever de cautela relativo à distância de segurança e atenção ao fluxo viário.

5. A parada de veículo antes de faixa de pedestres para permitir travessia de transeunte constitui conduta regular e previsível no tráfego urbano, não caracterizando frenagem abrupta apta a excluir a responsabilidade do motorista que seguia atrás.

6. A mera alegação de utilização não autorizada do veículo por terceiro, desacompanhada de comunicação formal às autoridades ou de prova concreta de subtração clandestina, não afasta a responsabilidade civil da proprietária do automóvel.

7. O proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro condutor, independentemente da existência de vínculo empregatício ou relação de preposição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese firmada:

“O proprietário de veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente causado por terceiro condutor, não sendo suficiente, para afastar a sua responsabilidade civil, a mera alegação de utilização não autorizada do veículo desacompanhada de prova idônea de furto, subtração clandestina ou fato equivalente apto a excluir sua responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 371; CTB, arts. 28, 29, II, e 44; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.237.551/RR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por R C MULTIPLICAÇÃO GENÉTICA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1000542-69.2024.8.11.0004, ajuizada por LET’S RENT A CAR S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente a requerida e o corréu FRANCISCO SOARES DINIZ ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.744,35, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da autora e caminhonete pertencente à requerida (cf. id. nº 356055929).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o veículo envolvido no acidente encontrava-se sob guarda de lava-jato de propriedade do corréu FRANCISCO SOARES DINIZ no momento dos fatos, afirmando que a utilização da caminhonete ocorreu sem autorização, consentimento ou ciência da proprietária.

Alega, também, que a condutora do veículo da autora teria realizado frenagem brusca e repentina antes da colisão traseira, sustentando ausência de comprovação da alegada necessidade de parada para travessia de pedestre. Aduz que a sentença deixou de observar precedentes jurisprudenciais relacionados à relativização da presunção de culpa em colisões traseiras e à responsabilidade decorrente da guarda do veículo por terceiro.

Sustenta, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa e indevida desconsideração da prova testemunhal produzida nos autos, ao argumento de que a sentença afastou a credibilidade do depoimento da testemunha Luiz Henrique Bastos de Souza em razão de anterior vínculo empregatício com a apelante, apesar de a testemunha não mais integrar os quadros da empresa à época da audiência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados em face da apelante, com inversão do ônus sucumbencial e condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (cf. id. nº 356055930).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 356055932.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação de eventual cerceamento de defesa decorrente da valoração da prova oral produzida em audiência, à configuração da responsabilidade civil da empresa proprietária de veículo automotor por colisão traseira causada por terceiro que conduzia o bem no momento do sinistro, bem como à análise da alegada excludente de responsabilidade fundada na entrega do automóvel para serviço de lavagem sem autorização para circulação.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, sustenta a apelante que a sentença teria desconsiderado indevidamente o depoimento da testemunha Luiz Henrique Bastos de Souza sob o fundamento de que o depoente mantinha vínculo funcional com a empresa ré, circunstância que, segundo argumenta, teria esvaziado arbitrariamente a força probatória do relato testemunhal.

Todavia, não houve indeferimento de prova, limitação ao contraditório ou qualquer impedimento à regular produção probatória pela parte ré. Ao contrário, o juízo de origem assegurou integralmente a instrução processual, inclusive redesignando a audiência para sanar problemas técnicos na gravação anteriormente realizada (cf. id. 356055920), ocasião em que foi regularmente colhido o depoimento da testemunha Luiz Henrique Bastos de Souza (cf. id. 356055923).

O que efetivamente ocorreu foi a atribuição de reduzida força persuasiva ao depoimento testemunhal, circunstância que se insere no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, competindo ao julgador apreciar o conjunto probatório e indicar, de maneira fundamentada, as razões de convencimento adotadas.

Nesse contexto, confunde a parte apelante, de forma manifestamente equivocada, a atividade regular de valoração judicial da prova com cerceamento de defesa, pois a circunstância de o juízo ter sopesado com cautela o depoimento prestado pela testemunha, em confronto com os demais elementos probatórios constantes dos autos, não caracteriza qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O Boletim de Ocorrência n° 2021.321501 (cf. id. 356055391) descreve de forma clara que o veículo FIAT/UNO reduziu regularmente a velocidade e realizou parada antes da faixa de pedestres para permitir a travessia de um cidadão, ocasião em que foi atingido violentamente na traseira pela caminhonete FORD RANGER.

Consta expressamente do documento que o próprio condutor da caminhonete, o corréu revel FRANCISCO SOARES DINIZ, admitiu não ter percebido a parada do veículo à frente em tempo hábil para realizar a frenagem necessária, afirmando:

“Segundo o v2 também seguia sentido bairro-centro na mesma rua, e que não percebeu que o v1 havia parado na faixa e que ao perceber não deu tempo de frear seu veículo FORD RANGER de placa JKK6366.”

A dinâmica do acidente evidencia violação aos deveres objetivos de cautela previstos nos arts. 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, os quais impõem ao condutor o dever de dirigir com atenção e guardar distância segura em relação ao veículo precedente, atraindo a presunção de culpa daquele que trafega na retaguarda, sobretudo quando inexistem elementos aptos a demonstrar fato exclusivo da vítima ou causa externa inevitável.

Não prospera, ademais, a alegação defensiva de “frenagem brusca injustificada”, pois a parada realizada pelo condutor do FIAT/UNO ocorreu imediatamente antes de faixa de pedestres regularmente sinalizada, em perímetro urbano, para possibilitar a travessia segura de transeunte, circunstância não apenas plenamente previsível no contexto do tráfego urbano, mas também imposta pelo art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por outro lado, a prova testemunhal produzida pela apelante mostra-se insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo sinistro. A testemunha LUIZ HENRIQUE BASTOS DE SOUZA limitou-se a afirmar que a caminhonete havia sido deixada no lava-jato e que o corréu Francisco a teria retirado sem autorização, contudo, além de não ter presenciado o acidente, nada soube esclarecer acerca da dinâmica da colisão ou da conduta dos motoristas envolvidos (cf. ids. nº 356055924, 356055925 e 356055926).

Reforça essa conclusão a inexistência de boletim de ocorrência por furto, apropriação indébita ou qualquer comunicação formal às autoridades após o acidente, providência naturalmente esperada de quem efetivamente tivesse sofrido utilização clandestina ou não autorizada do veículo. Tal circunstância compromete significativamente a credibilidade da narrativa defensiva e impede o reconhecimento de causa apta a romper o nexo causal.

Desse modo, considerando que o CRLV comprova ser a apelante R C MULTIPLICAÇÃO GENÉTICA LTDA ME proprietária da caminhonete FORD RANGER envolvida no sinistro, subsiste sua responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados pelo terceiro condutor, indepedente de culpa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROVA EMPRESTADA. JUÍZO DE VALORAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo automotor responde, de forma solidária e objetiva, pelos danos causados por ato culposo de terceiro condutor.

2. Pouco importa, para fins de responsabilização, se o condutor do veículo é ou não preposto ou empregado do proprietário, bastando a comprovação de que o veículo envolvido no acidente lhe pertence.

3. A negativa da denunciação da lide não impede o exercício do direito de regresso, que poderá ser buscado por meio de ação própria, conforme facultado pelo art. 125, §1º, do Código de Processo Civil.

4. A valoração das provas constantes dos autos compete às instâncias ordinárias, sendo incabível a pretensão de reexame do conjunto probatório em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Recurso especial a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - REsp n. 2.237.551/RR - julgado em 1/12/2025 - DJEN de 4/12/2025).

Os danos materiais igualmente restaram suficientemente demonstrados pelas fotografias juntadas aos autos, as quais evidenciam esmagamento da tampa traseira, quebra do vidro e danos estruturais relevantes no veículo FIAT/UNO (cf. id. 356055397), bem como pelo check-list de remoção que registra avarias compatíveis com colisão traseira (cf. id. 356055393), havendo plena coerência entre os danos constatados e a dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência.

O quantum indenizatório igualmente não comporta reparo, pois a sentença adotou o menor orçamento apresentado nos autos (cf. id. 356055398), emitido pela empresa “Pedrinho Só Fiat”, o qual discrimina detalhadamente as peças e serviços necessários à reparação do veículo, incluindo substituição de para-choque, tampa traseira, motor do limpador, além de serviços de funilaria e pintura.

Ademais, inexiste impugnação técnica específica quanto aos itens orçados ou aos valores individualmente considerados, tornando, assim, fato incontroverso.

Portanto, diante da regularidade da instrução processual, da inexistência de causa apta a afastar o nexo causal e da efetiva comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026